Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-36.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015850-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO DE SIQUEIRA - CPF: 719.169.381-91 (ADVOGADO), CECILIO MATIAS BESSA - CPF: 800.098.081-91 (AGRAVANTE), JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO - CPF: 855.563.279-04 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO – POSSE DO AUTOR RECONHECIDA EM OUTRO FEITO QUE TRAMITA NO MESMON JUÍZO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS –
DECISUM
COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência depois de realização de constatação na área litigiosa, principalmente se a posse do autor já foi reconhecida em liminar anteriormente concedida em outro feito que tramita no mesmo juízo.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1015850-36.2019.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que concedeu a tutela de urgência em Ação de Manutenção de Posse.

O agravante alega que o agravado nunca exerceu posse sobre a área em questão e induziu o juízo a erro quanto à localização das terras.

Afirma que adquiriu 9.999,00 hectares (Fazenda Veredas) por Escritura Pública de Compra e Venda, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, matrícula n. 16.954, e o hectare e litígio está dentro desses limites, por isso é descabida a arguição de que praticou a turbação.

Aduz que, por ordem da Justiça Federal (processo n. 6743220184013605), a totalidade do imóvel está indisponível, e inclusive declara ser o proprietário.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 20862977).

Em contraminuta, o agravado informa que a invasão se deu em uma pequena parte da sua propriedade e que a liminar, deferida após a realização de constatação, ratificou uma outra proferida no feito n. 2250-46.2018 pelo mesmo juízo da 2ª Vara de Vila Rica, e que, ao contrário do que suscita o agravante, não se trata de área distinta. Pugna pelo não provimento do Recurso (Id 24784450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e manteve o agravado na posse do imóvel em litígio, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em apreço, o Requerente, neste momento processual, em sede de cognição sumária, conseguiu demonstrar que preenchem todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil; por conseguinte, o pedido de liminar merece guarida.

A posse exercida pelo Requerente restou satisfatoriamente demonstrada; do mesmo modo, o esbulho praticado pelos Requeridos. Tal conclusão encontra esteio nos documentos atrelados aos autos ids n.º 21997202 – contrato, 21997206 – decisão deste Juízo reconhecendo em caráter sumário a posse do Requerente nos autos de código n.º 67112, 21997811 e 21997808 – fotos, 21997424 e 21997428 – Boletins de Ocorrências, incluindo o laudo de constatação de id 24288840 e as fotos que o acompanham nos ids seguintes.

Registre-se: o laudo de constatação determinado previamente por este Juízo e, juntado no id 24288840 e as fotos que o acompanham nos ids seguintes, demonstram e confirmam por ora, o informado pelo Requerente, pois, ao que parece, os Requeridos encontram-se ocupando o referido imóvel há pouco tempo (considerando que a inicial foi protocolada em julho de 2019, e em tese, o esbulho esteja ocorrendo desde outubro de 2018, entendo que trata-se de posse nova, ou seja, ocorrida a menos de um ano e dia).

Neste sentido, extraem dos autos de constatação os seguintes registros, ex vi:

“(...)

Chegamos ao referido lote, com receio que poderia haver algum foragido armado dentro da casa que é de madeira, que havia marcas de tiros em árvores aos arredores desta, (...).

(...) Tirei várias fotos, e pedi para o advogado Dr. Tassio que estava com um drone tirar mais algumas fotografias, que seguem em anexo. Nelas mostram a suposta invasão, que se limita ás proximidades da casa de madeira (que é aparentemente nova), que havia uma placa solar, que tinha um poço de água, um motor aparentemente de energia elétrica etc.”.

Em análise cognitiva, os documentos acostados a inicial demonstram a origem da posse do imóvel em prol do Requerente, ou seja, por conseguinte, a área em litígio, a princípio, é de posse do mesmo (fato reconhecido em liminar por este Juízo nos autos de código 67112), posto que, sabemos que o artigo 1.196 do Código Civil assim o dispõe, [...]”.

Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cabe apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que ela foi prolatada.

No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
impugnado, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático apresentado pelo autor da Ação de Manutenção, e ademais a sua posse (do autor/agravado) já foi reconhecida por liminar em outra lide que tramita naquele mesmo juízo (Código 67112). Desse modo, é evidente a demonstração pelo agravado dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC.

A propósito:

“O artigo 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse”. [...] o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 705).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020